Tribunal: TJSP
Processo: 2219522-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219522-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante JOSÉ
ALEXANDRE DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219522-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25.041
2
Agravo de instrumento n.o 2219522-34.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
José Alexandre de Carvalho (justiça gratuita)
Agravada:
Anhanguera Educacional Participações S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA
EXECUTADA SOBRE TAL DECISÃO. NULIDADE DE
TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE, DO
LEVANTAMENTO, PELO EXEQUENTE, DO VALOR
DEPOSITADO NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 25.041

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública
reconheceu a nulidade de atos processuais em razão da
ausência de intimação da executada da decisão que julgou a
impugnação ao cumprimento de sentença, devolvendo o prazo
para manifestação dessa decisão e determinando ao exequente a
devolução dos valores levantados.
Alega
o
agravante
que
a
executada-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219522-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25.041
3
agravada não foi mesmo intimida da aludida decisão, porém seu
advogado tem o dever de acompanhar o andamento processual,
uma vez que já havia apresentado impugnação ao cumprimento de
sentença. Aduz que o erro decorreu de ato dos serventuários
da justiça, não podendo ser prejudicado com a determinação de
devolução do valor levantado.
Agravo tempestivo, dispensado de preparo
por ser o agravante beneficiário da gratuidade (fl. 97 dos
autos principais) e respondido.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso
pelo Des. Morais Pucci no impedimento ocasional deste
Relator.
É o relatório.
In casu, não divergem as partes sobre a
ausência de intimação da executada acerca da decisão que
julgou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela
apresentada.
Em que pese ao argumento do agravante de
que incumbe ao advogado da parte o acompanhamento do
processo, de acordo com o art. 272 do NCPC, tal se dá por
meio de publicação dos atos processuais no órgão oficial, o
que não ocorreu no caso em tela.
Diante disso, não há dúvida de que deve
ser a executada intimada, reabrindo-se o prazo para
cumprimento da decisão ou interposição do recurso cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219522-34.2019.8.26.0000 -Voto no 25.041
4
Ademais, ainda que o exequente-agravante
não tenha contribuído para ocorrência da nulidade, tal
reconhecimento torna sem efeito todos os atos subsequentes
que sejam dependentes da aludida decisão, cuja intimação não
se efetuou corretamente (art. 281 do CPC).
Dessa forma, correta a determinação da
Magistrada a quo no sentido de que o valor levantado pelo
exequente deveria ser devolvido, pois deve ser mantido nos
autos até o encerramento da fase executiva, o que ainda não
ocorreu, tendo em vista que não teve a executada oportunidade
de cumprir a determinação de juntada de documentos, tal como
constou daquela decisão que julgou a impugnação ao
cumprimento de sentença, ou de insurgir-se em relação a ela
por meio do recurso adequado.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator